Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725918-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: R S PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA, PNEU FREE DO BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA REQUERIDO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de provimento cautelar, formulado por R S Pneus e Equipamentos Ltda e outros nos autos do Mandado de Segurança n.o 0704016-61.2022.8.07.0018, que tem por objeto a autorização para a realização do depósito judicial da integralidade do ICMS-Difal, com a respectiva suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Informam os Requerentes que, após a denegação da ordem, e enquanto aguardam o processamento do recurso de apelação interposto na origem, o qual não goza do duplo efeito, persiste a obrigação de recolhimento do ICMS-Difal, o que lhes sujeita às sanções administrativas e às medidas coercitivas acessórias. Argumentam que o depósito do valor integral é um direito subjetivo do contribuinte, que permite a suspensão do crédito tributário, independentemente da presença do fumus boni iuris. Salientam ser necessária a medida postulada para impedir a lavratura de autos de infração, inscrição de débitos em dívida ativa, ajuizamento de execuções fiscais, penhora de bens e negativa de certidões de regularidade fiscal. Defendem, também, que, ao contrário de gerar tumulto processual, a medida favorece os interesses do Distrito Federal, pois os valores serão transformados em pagamento definitivo, na hipótese de desprovimento da Apelação, o que evidencia a ausência de periculum in mora reverso. Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja “(i) autorizado o depósito judicial do montante correspondente ao DIFAL exigido pelo Fisco, suspendendo, consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário e afastando quaisquer sanções e medidas coercitivas e (ii) sejam proibidas as Autoridades Fazendárias de realizar quaisquer atos políticos como a apreensão ou retenção de mercadorias com o propósito de constranger o contribuinte 14 a efetuar o recolhimento de tributo e/ou multa, sob pena de fixação de multa diária e da imputação de sanções administrativas e criminais aos responsáveis.” (ID 37955751, pág. 13-14). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência se condiciona à presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Seguindo o mesmo entendimento, dispõe o § 4o do art. 1.012 do CPC/15, que o relator pode, nos casos do § 1o do mesmo artigo, suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano de grave ou de difícil reparação”. O citado § 1o trata dos casos em que a apelação não terá efeito suspensivo, indicando em seu inciso V a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. A despeito dos argumentos lançados na inicial, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso de apelação. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "concedida medida liminar em mandado de segurança, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não havendo falar em curso do prazo de prescrição enquanto perduram os efeitos da liminar deferida. No entanto, revogada, suspensa ou cassada a medida liminar, ou denegada a ordem, pelo juiz ou pelo Tribunal, nada mais impede a Fazenda Nacional de obter a satisfação de seu crédito, retomando-se o curso do lapso prescricional, ainda que penda de exame recurso desprovido de eficácia suspensiva ou de provimento acautelatório, se não concorre outra causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como o depósito do montante integral (inciso III, artigo 151, CTN)" (AREsp 1.785.482/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 27.5.2021). (Grifou-se). E o entendimento albergado pela 8a Turma Cível deste eg. TJDFT é no sentido de ser constitucional a cobrança do ICMS-Difal a partir da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, que não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. A propósito, confira-se a ementa dos seguintes julgados desta relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O contribuinte de direito do tributo indireto tem legitimidade ativa para propor ação objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-Difal decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal, bem como dos recolhimentos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza vinculados aos referidos débitos. Preliminar rejeitada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1438929, 07027426220228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O contribuinte de direito do tributo indireto tem legitimidade ativa para propor ação objetivando afastar a exigibilidade do ICMS-Difal decorrente das operações de vendas de mercadorias da impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal, bem como dos recolhimentos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza vinculados aos referidos débitos. Preliminar rejeitada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1438900, 07011759320228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a devolução dos valores depositados pelas Impetrantes foi determinada na r. sentença e o pedido de depósito do imposto recolhido no mês de maio/2022 foi indeferido pelo juízo a quo (ID129886374, dos autos de origem), em decisão disponibilizada em 5/7/2022, mas esses aspectos sequer são objeto do recurso de Apelação interposto pelos Impetrantes em 14/7/2022 (ID 131305654), o que denota, no mínimo, a perda superveniente do interesse dos requerentes. Assim, indefiro a tutela de urgência requerida. À parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, recolher as custas do presente feito, sob consequência de indeferimento da inicial. Oficie-se, encaminhando cópia da presente decisão ao d. Juízo a quo para que seja juntada aos autos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator